Tribunal: TJMT
Processo: 1031085-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031085-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 227.263.229-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB E SREI PELO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos de ação de execução, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), sob o fundamento de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada. O agravante alega que a execução tramita desde 2020 e que, apesar de diversas tentativas infrutíferas de localização de bens, o juízo apenas autorizou consulta via SISBAJUD, recusando o acesso aos demais sistemas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário autorizar o uso dos sistemas SREI e CNIB para localização de bens do devedor, mesmo sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial integrados ao Poder Judiciário — como CCS,
Bacenjud
,
Infojud
, SREI e CNIB — sem exigir o esgotamento de tentativas extrajudiciais, como forma de assegurar celeridade e efetividade à execução.

A utilização do SREI e do CNIB visa instrumentalizar a tutela executiva, ampliando a eficácia das buscas patrimoniais, em conformidade com o art. 797 do CPC e com os princípios da efetividade processual e da duração razoável do processo.

A recusa genérica e imotivada da utilização desses sistemas viola o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, e no art. 489, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização dos sistemas CNIB e SREI pelo Poder Judiciário para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e art. 93, IX; CPC,
arts
. 797, 489, § 1o, e 866.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023,
DJe
20/04/2023; TJ-MT, AI no 1035185-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/03/2025; TJ-MT, AI no 1017972-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

AI

1031085-33.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL SA.

x

JOSE LEONARDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução no 1000613-61.2020.8.11.0085, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens imóveis pertencentes ao executado JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS por meio dos sistemas SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Em suas razões recursais,
o
agravante sustenta, em síntese, que a execução tramita desde julho de 2020 e que o executado foi citado em 05 de fevereiro de 2021, tendo permanecido inerte desde então.

Relata que, após diversas diligências extrajudiciais e judiciais infrutíferas para localizar bens passíveis de penhora, requereu auxílio do Poder Judiciário para realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SREI. Contudo, o juízo de origem deferiu apenas a pesquisa via SISBAJUD, indeferindo expressamente o acesso aos sistemas SREI e CNIB sob o argumento de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada.

O agravante esclarece que não pretende transferir ao Judiciário o ônus de localizar bens do devedor, mas apenas solicita apoio na condução dessas pesquisas, conduta amplamente admitida pela jurisprudência brasileira.

Destaca, por fim, que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem a possibilidade de utilização dos sistemas SREI e CNIB como instrumentos legítimos para viabilizar a satisfação do crédito exequendo, conferindo maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão que informa não ter havido
angularização
processual
(Id.
314371392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização dos sistemas SREI e CNIB pelo Poder Judiciário para pesquisa de bens do executado
.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2. Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados.
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4.
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra
os

sistemas
SREI e CNIB
.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOJUD, SREI, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor nos sistemas
Infojud
,
Sniper
, SREI e CNIB. A agravante sustenta que cada sistema possui finalidade específica e que a utilização conjunta dessas ferramentas viabiliza a efetividade da prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
,
Sniper
, SREI e CNIB exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor; e (
ii
) determinar se o indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos como
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
não exige
o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, pois tais ferramentas visam simplificar e agilizar a localização de bens do devedor. 4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, permite o intercâmbio eletrônico de informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, agilizando a pesquisa patrimonial e conferindo maior efetividade à execução.

5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (
Sniper
), o SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. A Resolução CNJ no 335, de 29/09/20, que instituiu a PDPJ-Br, estabelece a disponibilização de soluções tecnológicas para todos os tribunais, como parte da política de governança do Poder Judiciário
. 6. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) o Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp 2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial. Além disso, a Súmula 560 do STJ reforça que a indisponibilidade de bens via CNIB só pode ser decretada após a frustração de outras tentativas, como as pesquisas via
Sisbajud
e
Renajud
, o que, no caso concreto, está demonstrado. Embora o Tema 1137 do STJ trate da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC, esse entendimento foi superado pelo julgamento da ADI 5.941 pelo STF, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo e a possibilidade de sua aplicação pelo magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório. 7. O indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso
parcialmente provido
. Tese de julgamento
: A realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
,
Sniper
, SREI e CNIB não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor. O indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação
adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais.

(N.U 1035185-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
publicado
no DJE 28/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CNIB, SREI E
SNIPER .
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em
exame .

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens do executado pelos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em
discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de
decidir.

3. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do
CPC.

4. No caso, a ação executiva tramita desde 2018 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV.
Dispositivo e tese.

5. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas CNIB, SREI e
SNIPER.Tese
de julgamento: "É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas
extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade
processual.
"
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC,
arts
. 797 e
866.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI no 1018763-88 .2019.8.11.0000,
Rel
.
Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10179724620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que a medida requerida não representa violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento da pesquisa
por meio dos sistemas CNIB e SREI
, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para
deferir as consultas
por meio dos sistemas CNIB e SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025